Tribunal: TJMT
Processo: 1026863-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026863-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO ALVES PEIXOTO - CPF: 032.182.821-60 (PACIENTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ALVES PEREIRA - CPF: 568.478.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY FERNANDA SANTOS SOUZA - CPF: 708.141.391-91 (VÍTIMA), V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA PROFERIDA À MINGUA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA DO PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS – ACUSADO FORAGIDO – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP se a decisão constritiva explicita a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da aparente multirreincidência do paciente e reiteração criminosa específica em delitos patrimoniais, bem como porque fugiu do distrito da culpa, encontrando-se foragido há mais de três meses, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43, TJMT, sobretudo no caso de reincidência/reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcio Leandro Alves Peixoto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, incisos II e III e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação preventiva.

Outrossim, afirma que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e tem família constituída, condições que, segundo o impetrante, evidenciam a desnecessidade da segregação cautelar.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a outorga de liberdade ao paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 190357165).

Junta documentos (Ids. n. 190363672 a 190363671).

O pedido liminar foi por
indeferido
(Id. n. 190546654).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 190719697).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 190802652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Prefacialmente, convém mencionar que o impetrante não se deu nem sequer ao trabalho de trazer aos autos o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, encartando apenas a decisão sucinta que a manteve

(Id. n. 132086387).

Seja como for, analisando o referido
decisium
, verifico que a custódia cautelar se fez necessária como garantia da ordem pública, por força da aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, visto que possui três condenações definitivas anteriores por tráficos de drogas (SEEU N.U 0005683-77.2010.8.11.0004).

Além disso, em consulta ao Sistema PJe, constato que o paciente também responde outras 3 ações penais, sendo uma por roubo majorado (N.U 0001182-26.2019.8.11.0017), uma por receptação (N.U 0008239-37.2019.8.11.0004) e outra por estelionato e corrupção de menor (N.U 0001507-50.2013.8.11.0004).

A contumácia criminosa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar, mormente por tratar-se de hipótese de aparente multirreincidência em crime doloso e reiteração específica em delitos patrimoniais, o que demonstra que a outorga de liberdade do paciente constitui efetivo risco ao meio social.

Não fosse o bastante, observo que o paciente está foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de três meses [desde a decretação da prisão temporária],
embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor e representá-lo na ação penal, de modo que a segregação preventiva se afigura imprescindível, também, para garantir a aplicação da lei penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
Se o
paciente é reincidente e encontra-se foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de 3 (três) meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor, a segregação preventiva afigura-se imprescindível tanto para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos quanto para aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1.017454-32.2019.8.11.0000), de modo que as cautelares alternativas se mostram insuficientes.”
(N.U 1003980-52.2023.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“(...) 1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da sua reiteração delitiva; bem como pelo fato de ele ainda se encontrar foragido, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”
(N.U 1008166-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Insta consignar, por sua vez, que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória ou substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43, TJMT, sobretudo no caso de reincidência/reiteração delitiva.

Nesse contexto, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023